Tribunal: CARF
Processo: 11891.000284/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000284/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.601 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
HORIZONTE TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
CONCOMITÂNCIA
DE
AÇÃO
JUDICIAL
E
PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA IDÊNTICA. OCORRÊNCIA
SÚMULA CARF No 1.
Quando há concomitância entre a ação judicial e o processo administrativo
fiscal, sobre a mesma matéria, aplica-se a Súmula CARF no 1, que importa na
renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Walker Araujo, Jorge Lima
Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Vinicius
Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard, o
conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius
Guimaraes.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000284/2007-48
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000284/2007-48

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02/18, lavrados para as
exigências de Cofins-Importação e Pis/Pasep-Importação, acrescidos de juros de mora,
totalizando um crédito tributário no valor de R$101.582,31.
Segundo relato da fiscalização, a interessada registrou as DI’s relacionadas às fls. 04/05
e 12/13, nos anos-calendário de 2005 e 2006, sem o recolhimento integral de PIS e
Cofins tendo em vista a obtenção de liminar nos autos do mandado de segurança n.o
2005.38.00.011357-2, da 22.a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, determinando
que a base de cálculo das referidas contribuições seja de acordo com o disposto no
artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, regulamentado pela Instrução Normativa SRF n°
327 de 04 de maio de 2003.
Foram efetuados os recolhimentos dos valores não cobertos pela liminar concedida,
calculados sobre o valor aduaneiro sem a inclusão do ICMS e das próprias contribuições
na base de cálculo.
Desta forma a fiscalização lançou no presente auto de infração os valores
correspondentes à diferença entre os valores devidos conforme a determinação judicial e
aqueles devidos conforme a Lei n.o 10.865/2004, com exigibilidade suspensa.
Decisões judiciais às fls. 21/37.
Cópia das DI’s às fls. 38/123.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 153/164, alegando
o que segue:
1- Não cabimento dos juros de mora : O próprio auto de infração ressalva que o crédito
tributário que lança está com a exigibilidade suspensa por força de medida liminar. Ora,
se o próprio crédito se acha inexigível, não há falar em mora. Isto seria macular os
princípios basilares do ordenamento jurídico, pois se estaria negando validade à decisão
judicial e violando o principio da legalidade.
2- No mérito traz argumentos quanto à inconstitucionalidade do acréscimo do ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, já que altera
o conceito corrente de valor aduaneiro, como tal considerado aquele empregado para o
cálculo do imposto de importação, violando o art. 149, § 2 ° , III, a, da Constituição.
3- Sobre a obrigação de não aplicação de norma inconstitucional pela administração
pública brasileira: o argumento de que não compete à administração pública o controle
de constitucionalidade das leis e dos atos normativos não deve servir de fundamento
para que ela aplique norma que reputa inconstitucional. Dessa forma, não há como se
exigir dos agentes de qualquer dos Poderes, inclusive do Poder Judiciário, no exercício
de suas funções administrativas, o cumprimento de lei ou ato normativo que entenda
flagrantemente inconstitucional, podendo e devendo, licitamente, negar o seu
cumprimento, sem prejuízo do exame posterior pelo Poder Judiciário, no exercício de
sua função jurisdicional. Por isso requer o reconhecimento da inconstitucionalidade do
inciso I do art. 7° da Lei 10.865/2004 e o conseqüente afastamento da incidência de sua
norma não é teratológico, sendo de obrigação do órgão julgador administrativo negar-
lhe vigência.
4- Por estas razões deve ser julgado procedente a impugnação.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 1a Turma da DRJ em Florianópolis/SC, nos termos do
Acórdão no 07-35.231, de 30/07/2014 (fls.215/220), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, nos termos da ementa que segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000284/2007-48

AÇÃO JUDICIAL. EFEITOS.
A propositura de qualquer ação judicial anterior, concomitante ou posterior a
procedimento fiscal, com o mesmo objeto do lançamento, importa em renúncia ou
desistência à apreciação da mesma matéria na esfera administrativa. Assim, o apelo
interposto pelo sujeito passivo não deve ser conhecido no âmbito administrativo.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005, 2006
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADES.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. COMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade, restringindo-se a instância administrativa ao exame
da validade jurídica dos atos praticados pelos agentes do fisco.
JUROS MORATÓRIOS. INÍCIO DA EXIGÊNCIA.
Os juros moratórios são devidos pelo não pagamento de tributos nos prazos previstos na
legislação específica, desde o seu vencimento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
224/263, trás o seguinte fundamento: “Não deve prosperar a manutenção da autuação lavrada
em face da Recorrente diante de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
reconhecendo a inconstitucionalidade do disposto no artigo 7o, I, da Lei no 10.865/2004, bem
como ter sido revogado o excerto da Lei no 1o.865/2004, através da redação dada pela lei no
12.865/2013 em seu artigo 26, que passou a prever que a base de cálculo na importação será
simplesmente o valor aduaneiro”.
Ao final requer:
V - Dos pedidos:
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da decisão
proferida pela Ia Turma de Julgamento da DRJ/FNS, espera e requer a Recorrente seja
acolhido o presente recurso, julgando-se totalmente improcedente o Auto de Infração
ora atacado e, consequentemente, cancelando-se o débito fiscal reclamado, por nítida
inconstitucionalidade já reconhecida pelo STF, reformado o r. acórdão proferido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 21/08/2014 (fl.221) e protocolou
Recurso Voluntário em 19/09/2014 (fl.224) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000284/2007-48

Desta forma, o recurso é tempestivo, porém dele não tomo conhecimento em
razão da concomitância.
O lançamento fiscal deve-se exclusivamente à cobrança de PIS e da Cofins sobre
a importações realizadas nos anos-calendário de 2005 e 2006, para prevenir a decadência dos
valores controversos dos tributos supracitados, em face da decisão liminar deferida em
08/04/2005 pela 22a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, no processo judicial n°
2005.38.00.011357-2, determinando que a base de cálculo das referidas contribuições seja de
acordo com o disposto no artigo 77 do Regulamento Aduaneiro, regulamentado pela Instrução
Normativa SRF n° 327 de 04 de maio de 2003.
A medida liminar foi concedida nos seguintes termos:
Assim, defiro, em parte, a liminar, nos termos do pedido, para autorizar o desembaraço
aduaneiro de matérias primas, insumos, mercadorias e bens importados necessários it
atividade industrial da impetrante, de acordo com o disposto no art. 77, do Regulamento
Aduaneiro, explicitado pela Instrução Normativa SRF n° 327, de 04 de maio de 2003,
sem a inclusão das próprias contribuições atacadas no valor aduaneiro.
Em pesquisa no sitio do Tribunal Regional Federal da 1a Região, a decisão foi
mantida, nos termos da ementa transcrita abaixo:
RELATORA: DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO
APELANTE: FAZENDA NACIONAL
PROCURADOR: RJ00070162 - ANDRE ALVIM DE PAULA RIZZO
APELADO: HORIZONTE TEXTIL LTDA
ADVOGADO: MG00074659 - JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS E
OUTROS(AS)
REMETENTE: JUÍZO FEDERAL DA 22A VARA - MG
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE
ADEQUAÇÃO. JULGAMENTO. PIS/COFINS IMPORTAÇÃO. LEI 10.865/2004
(INCISO I, DO ART. 7o). BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE (RE
559.937/RS, C/C ART. 543-B, CPC). EXCLUSÃO DO ICMS E DAS PRÓPRIAS
CONTRIBUIÇÕES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário no 559.937/RS
(DJ-e 16/10/2013), pela sistemática do art. 543-B do CPC de 1973, declarou a
inconstitucionalidade da inclusão dos valores do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços – ICMS, da contribuição ao PIS e da COFINS nas bases de
cálculos dessas mesmas contribuições sociais quando incidentes na importação de bens
e serviços, como havia sido disposto na redação originária do inciso I do art. 7o da Lei
no 10.865/04.
2. Honorários advocatícios incabíveis na espécie (art. 25, da Lei n. 12.016/2009). Custas
ex lege.
3. Em rejulgamento, nego provimento à apelação e à remessa oficial.
Assim, pelo cotejo entre os fundamentos da autuação e do Mandado de Segurança
de n° 2005.38.00.011357-2, não há dúvida de que ambos possuem o mesmo objeto, de forma que
caminhou bem a decisão de primeira instância, pelo não conhecimento da impugnação, face à
existência de concomitância dos pedidos feitos pelo contribuinte na esfera administrativa e
judicial.
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000284/2007-48

Essa presunção é uma decorrência indireta da aplicação do princípio da unicidade
ou inafastabilidade de jurisdição, insculpido no inciso XXXV do art. 5o da Constituição Federal
de 1988 (CF/88), que veicula a seguinte mensagem normativa: “a lei não excluirá da apreciação
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
Outra implicação decorrente da incidência do referido princípio consiste no
monopólio do exercício da jurisdição pelo Poder Judiciário, o que significa que os órgãos de
julgamento vinculados aos outros Poderes também podem exercer atividade julgadora ou
judicante, dirimindo conflitos no âmbito da sua atuação, como ocorre com os órgãos julgadores
do contencioso tributário, mas o pronunciamento definitivo e final acerca do conflito cabe
exclusivamente aos órgãos do Poder Judiciário.
No caso presente, tendo em conta que a matéria litigiosa, relativa a existência dos
tributos, foram submetidas à análise do Poder Judiciário, careceria de sentido e de efeito jurídico
concreto e efetivo a manifestação deste Colegiado acerca do assunto, haja vista que, se
corroborar o entendimento judicial, seria inócua, noutro giro, se decidir em sentido diverso,
estaria contrariando ou descumprindo a decisão judicial, o que seria ilegal.
Além disso, em consonância com o referido princípio, há na legislação
infraconstitucional preceitos legas determinando a proeminência do julgamento proferido no
âmbito do Poder Judiciário. Refiro-me ao parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830/80 e do § 2o,
art. 1o do Decreto­Lei no 1.737, de 1979. De acordo com o referido comando normativo, “a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial, por qualquer
modalidade processual, antes ou após à autuação, com o mesmo objeto, implica renúncia
às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso interposto”.
No mesmo sentido, consolidou-se a jurisprudência deste E. Conselho, conforme
entendimento consignado no enunciado da Súmula Carf no 1, divulgada por intermédio da
Portaria Carf no 106, de dezembro de 2009, o cujo enunciado segue transcrito:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Posta assim a questão, entendo que este Colegiado não pode apreciar matéria já
submetida ao Poder Judiciário.
Por outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma
favorável ao sujeito passivo, extinguindo a obrigação tributária, a declaração de concomitância
não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão
judicial definitiva de mérito.
Diante do acima exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.601 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000284/2007-48

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital